Tribunal: STF
Processo: ARE 1458660
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BORTEZOMIBE A TODOS OS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PORTADORES DE MIELOMA MÚLTIPLO SINTOMÁTICO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 684.612. TEMA 698. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).  



    DESPACHO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pela Defensoria Pública da União, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou provimento à apelação interposta pela ora agravante, para negar o pedido de condenação da União e do Estado do Ceará ao fornecimento do fármaco BORTEZOMIBE a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde portadores de Mieloma Múltiplo Sintomático (Doc. 140).



    Os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União foram desprovidos (Doc. 159).



    Nas razões do apelo extremo, a Defensoria Pública da União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 6º, e 196 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o presente caso refere-se a uma clara violação ao direito à assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, prevista pela Lei nº 8.080/90, bem como de inobservância do postulado constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88)” (Doc. 173, p. 17). Assevera que, “ante a gravidade do estado de saúde dos casos de mieloma múltiplo e em sendo patente a obrigação estatal, solidária entre a União, os Estados-membros e os Municípios, de assegurar aos cidadãos brasileiros o acesso à medicação imprescindível à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, e, sobretudo, em proteção à garantia constitucional à saúde” (Doc. 173, p. 18). 



    A União e o Estado do Ceará apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 183 e 189, respectivamente).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por suposta deficiência da preliminar de repercussão geral e por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 191).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, verifica-se que a presente controvérsia foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 698, RE 684.612, Rel. Min. Roberto Barroso), devendo o feito ser devolvido ao Juízo de origem.



    Ex positis,  DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente